Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-93.2019.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1001958-93.2019.8.11.0086.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum.
Recorrente: Márcia Salete Pacheco.
Recorrido: Município de Nova Mutum.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 20% (GRAU MÁXIMO)- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, a autora recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC no 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a mudança de base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001958-93.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA SALETE PACHECO - CPF: 007.164.431-80 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 20% (GRAU MÁXIMO)- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, a autora recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC no 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a mudança de base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020